Tribunal: STF
Processo: HC 258368
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.6.2025, por Hugo Amorim Côrtes, advogado, em benefício de J. W. L. R., contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.6.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.012.074/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente intimado pelo juízo da Terceira Vara de Família e Sucessões da comarca de Ribeirão Preto/SP (Ação de Execução de Alimentos n. 1034749-60.2023.8.26.0506), em 8.8.2023, para efetuar o pagamento de débito alimentar ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de três dias, sob pena de decretação de prisão civil (fls. 80-81, e-doc. 3).



    3. Em 6.11.2023, o paciente apresentou justificativa, negando a existência de débito alimentar e alegando ter repactuado com a ex-cônjuge, em 8.10.2019, o valor da pensão alimentícia estabelecida em benefício do filho do casal. 



    4. Em 4.6.2025, o juízo de primeiro grau rejeitou a justificativa apresentada e decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de trinta dias, nestes termos:



    “No mérito, a justificativa não pode ser acolhida. 



    Inicialmente, ressalto que, em consulta aos autos do agravo de instrumento proposto se verifica que não houve, de fato, a concessão de efeito suspensivo quanto à questão do alegado acordo extrajudicial.



    Também foi negado provimento ao habeas corpus impetrado pelo executado. 



    No mais, os autos não fornecem comprovante de pagamento integral. Pagamento se demonstra com recibo de quitação ou seu equivalente. Trata-se de prova essencialmente documental e que dispensa inclusive prova testemunhal. A última não supre àquela;



    Os comprovantes apresentados nos autos não dizem respeito aos débitos ora exigidos. 



    Não há, como pretende o devedor, que se modificar o título executivo em razão de alegação de acordo com a genitora do exequente, sem homologação judicial e concordância do Ministério Público.



    Ademais, o acordo que fixou a prestação alimentícia é escrito e no caso de realização de sua modificação, a mesma forma deve ser observada, em atenção ao princípio do paralelismo das formas, até porque há necessidade de que fosse devidamente homologado, após manifestação do Ministério Público. A afirmação não contém verossimilhança, até porque não existe qualquer elemento a apontar que o exequente, pelo simples fato de o executado ter pago valor a menor ou parado de pagar, tenha concordado com tal modificação. A modificação do acordo escrito pressupõe a forma escrita de distrato, conforme a inteligência do disposto no artigo 472 do CC. 



    Referido acordo alegado, em prejuízo de menor, não poderia ser realizado e produzir efeitos sem a chancela do Poder Judiciário após regular manifestação do Ministério Público. Por isso já se observou:



    ‘Agravo de Instrumento. Alimentos. Não tem validade o acordo de redução de pensão alimentícia devida exclusivamente a menor absolutamente incapaz, firmado entre os genitores e não submetido a apreciação judicial. Agravo provido em parte’ (AI nº 599034444, TJRS).



    Note-se que estamos diante de dívida alimentar, em o credor é menor, cujo direito em pauta é indisponível, de sorte que o alegado acordo deve contar, necessariamente, com a fiscalização ministerial e homologação judicial, o que não ocorreu na hipótese dos autos, caindo no vazio a afirmativa.



    Ademais, sendo o próprio executado advogado assim, como também a mãe do exequente, deveriam ambos ter conhecimento de tal fato, evidentemente e, portanto, realizar a eventual modificação do acordo, caso fosse essa a pretensão de ambos, pela forma juridicamente viável. 



    Destarte, o caso é de não acolhimento das razões apresentada, com a consequência que lhe é inerente, da prisão do alimentante.



    Ressalte-se que o eventual efeito suspensivo deve ser buscado em eventual ação de conhecimento, observando-se que não há prejudicialidade ou risco de decisões contraditórias ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 313 a justificar a suspensão do presente incidente. Ademais, como observado, foi negado o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. 



    Afasta-se, portanto, a justificativa apresentada, fundada exclusivamente na alegação de acordo modificativo, sem que se tenha comprovado o pagamento das prestações na forma anteriormente avençada e devidamente constante do título, com o que há de ser acolhido o pedido de aplicação da medida coercitiva para buscar o cumprimento da obrigação alimentar. 



    Para se livrar do decreto prisional, o devedor terá de depositar os alimentos vencidos no curso do processo, nos termos do artigo 528, § 7º, do Código de Processo Civil. 



    Posto isso, decreto a prisão de J. W. L. R., pelo prazo de 30 (trinta) dias. Expeça-se mandado de prisão, com prazo de validade até três anos, nos termos do Provimento nº 1190/2006, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura. 



    Nos termos do artigo 528, § 1º, do Código de Processo Civil, determino o protesto do débito alimentar, expedindo-se certidão da qual deve constar o inteiro teor desta decisão, o número do processo, o valor da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do artigo 517, § 2º, do sobredito Código” (fls. 93-96, e-doc. 5).  



    5. Pleiteando a revogação do decreto de prisão civil, a defesa do paciente impetrou, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2178245-28.2025.8.26.0000. Em 12.6.2025, o Relator, Desembargador Ademir Modesto de Souza, indeferiu a medida liminar requerida: 



     “1. Trata-se de habeas corpus impetrado por H. A. C. em favor do paciente J. W. L. R. contraordem de prisão civil decretada no curso de execução de alimentos. 



    Sustenta o impetrante que, embora exista acordo judicial fixando alimentos em dois salários-mínimos, as partes firmaram novo pacto extrajudicial, pelo qual o paciente passou a cumprir a obrigação in natura, custeando plano de saúde, escola e atividades do alimentando, o que vem sendo feito regularmente e com a anuência da genitora. Aduz que a prisão civil, além de desproporcional, ignoraria o cumprimento substancial da obrigação e prejudicaria diretamente a criança, que depende exclusivamente do genitor para sua subsistência. Destaca que há risco iminente de expedição de mandado, o que justifica o pedido de habeas corpus. 



    É o relatório. 



    2. O habeas corpus pode ser utilizado para questionar a legalidade e a fundamentação da decisão que originou a ordem de prisão. Nesse contexto, deve o impetrante demonstrar que a decisão originária carece de legalidade ou que houve abuso de poder, justificando assim a necessidade de proteção da liberdade de locomoção. 



    No caso em apreço, não há verossimilhança nas alegações do impetrante, pois o suposto acordo extrajudicial invocado para justificar o não cumprimento integral da obrigação alimentar já foi objeto de anterior habeas corpus, que foi liminarmente indeferido (autos 2067789-45.2024.8.26.0000) e segue sob análise, também, no agravo de instrumento 2015210-86.2025.8.26.0000, ainda pendente de julgamento pelo colegiado.



    Como se vê, carece a pretensão de fumus boni iuris, pois a prestação alimentar, fixada em acordo homologado judicialmente, exige para sua eventual alteração, a mesma via formal. Além disso, os documentos trazidos aos autos não comprovam o adimplemento do débito exequendo, cabendo destacar que os genitores do alimentando são advogados, ao que não se justifica, ao menos em tese, as alegações do paciente no sentido de que foi ludibriado pela mãe da alimentanda, que teria agido de má-fé ao ajuizar o cumprimento de sentença, sendo imprescindível a apresentação de recibos ou equivalentes de quitação.



    Tendo em vista a inexistência de indícios de irregularidades no decreto de prisão expedido, indefiro a liminar pleiteada. 



    3. Comunique-se o juízo a quo por e-mail e com urgência, requisitando-se informações. 



    4. Na sequência, remetam-se os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça. 



    5. Após, conclusos” (fls. 22-23, e-doc. 2).



    6. Contra essa decisão precária impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.012.074/SP. Em 17.6.2025, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (e-doc. 6). 



    7. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser “notório que as partes firmaram novo acordo em 8/10/2019, onde o paciente pagaria um valor a título de pensão alimentícia por mais seis meses e após isto, passaria a arcar com educação, curso de línguas, natação, aulas de piano e todas as atividades extracurriculares da criança, conforme foi e tem sido feito” (fl. 5, e-doc.1). 



    Acrescenta que “tal acordo, segue com a necessidade de reconhecimento sob nº 1028228-65.2024.8.26.0506 – 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Ribeirão Preto/SP, onde o paciente pleiteia o reconhecimento do acordo, tendo em vista que este foi reconhecido em cartório, foi feito por adultos, maiores e capazes, ambos advogados, que tinham total ciência do que este acordo acarretaria” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “desde o ano de 2019 até os ingressos das ações mencionadas, a genitora jamais efetuou qualquer tipo de cobrança relacionada aos valores ora exigidos, seja por meio de mensagens, e-mails, notificações extrajudiciais ou mesmo por via judicial. Tal conduta evidencia que o repentino ajuizamento de todas as ações mencionadas foi planejado de forma deliberada, aguardando-se o transcurso do tempo com o objetivo de desconsiderar o acordo anteriormente firmado, de modo a acumular um montante elevado, de difícil ou impossível quitação pelo executado, caracterizando evidente má-fé e tentativa de surpreendê-lo com uma cobrança desproporcional. Como consequência direta dessa conduta, o paciente encontra-se atualmente ameaçado de prisão civil por dívida alimentícia, além de estar sob o risco iminente de sofrer expropriação de seus bens, o que agrava ainda mais a situação de injustiça e vulnerabilidade em que se encontra” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que, após a celebração do acordo em questão, o paciente “pagou o valor da pensão por seis meses e após isto, passou a arcar com todas as despesas do filho, escola, aulas extracurriculares, dentre outros. Ou seja, (...) este valor que pleiteia, não seria revertido em favor da criança e sim da genitora do menino, visto que a criança NUNCA ficou desemparada materialmente. Isto porque o pai sempre proveu a criança financeiramente” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a decretação da prisão civil no presente caso ignora circunstância relevante: o genitor, ora paciente, vem cumprindo de forma substancial a obrigação alimentar fixada, arcando com cerca de dois terços do valor global estabelecido no acordo homologado judicialmente. Com efeito, embora não esteja realizando o pagamento da pensão mensal de dois salários-mínimos diretamente na conta bancária da genitora da criança, o paciente vem suportando regularmente os custos do convênio médico, da mensalidade escolar do menor e de todos os seus outros compromissos financeiros, conforme constava do pacto firmado entre as partes, sendo estes encargos os mais expressivos e contínuos da obrigação alimentar” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Defende que “o paciente não agiu com dolo ou intenção de inadimplência, mas sim com a legítima crença de que um novo acordo, ajustado entre ele e a genitora, estaria em vigor. De acordo com esse novo entendimento informal, os pagamentos relativos à pensão mensal em espécie seriam suspensos após o prazo de seis meses e foram mantidas as obrigações relativas ao plano de saúde e à escola do menor, o que vem sendo rigorosamente cumprido pelo genitor. Tal conduta evidencia boa-fé e empenho do alimentante no sustento do filho, sendo desproporcional e desnecessária a adoção da medida extrema de prisão civil. Ressalte-se que a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a prisão deve ser reservada a hipóteses em que reste caracterizado inadimplemento doloso, voluntário e injustificado, o que não se verifica na presente hipótese” (fl. 12,  
e-doc. 1).



    Afirma que, “caso o paciente venha a ser preso, cessará imediatamente a fonte de custeio do sustento da criança, já que ele, como profissional autônomo e advogado, terá interrompida sua atividade econômica, inviabilizando o pagamento do plano de saúde, da escola e de todos os encargos que recaem sobre ele. A consequência direta será o desamparo material do menor, pois, como é de conhecimento nos autos, a genitora não participa de forma ativa no custeio dessas despesas, ou o faz em proporção muito inferior” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “a prisão civil por dívida alimentar, prevista no artigo 528, §3º, do Código de Processo Civil, somente é admitida quando houver inadimplemento voluntário e inescusável. Trata-se de medida excepcional, que deve ser aplicada com base na última ratio, e não como mecanismo automático diante de qualquer execução” (fl. 14, e-doc. 1).



    Assinala que “a jurisprudência consolidada reconhece que a prisão civil deve ser evitada quando não se demonstrar sua efetividade para garantir a subsistência do alimentando, ou quando houver indícios claros de cumprimento parcial ou outra forma de prestação dos alimentos. Além disso, eventual discussão sobre a validade do acordo vigente demanda dilação probatória, sendo incompatível com o rito célere e coercitivo da execução de alimentos pelo rito da prisão” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Salienta que “a genitora permaneceu inerte por vários anos, sem cobrar valores ou questionar o novo modelo adotado, vindo somente agora a ajuizar ação com pedido de prisão, o que fragiliza ainda mais a tese de urgência ou de risco iminente à criança. Em verdade, o menor jamais ficou desassistido materialmente. A utilização do processo como forma de retaliação ou vingança pessoal, a pretexto de proteger direitos alimentares, deve ser firmemente repelida, tendo em vista que tudo somente começou com o nascimento do segundo filho do paciente com outra pessoa” (fl. 16, e-doc. 1).



    Assinala que “a exigência de pagamento em pecúnia – desprezando completamente o cumprimento in natura e a boa-fé do alimentante – viola frontalmente os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. A privação da liberdade do paciente, além de não se mostrar necessária para compelir o cumprimento da obrigação, prejudicaria de forma direta e imediata o próprio menor, que depende exclusivamente do pai para custear sua sobrevivência digna” (fl. 17, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante ao exposto, requer a este Egrégio Tribunal: 



    a) A concessão da medida liminar, para determinar a imediata sustação dos efeitos da ordem de prisão civil já decretada nos autos da presente execução de alimentos, com a consequente suspensão do mandado de prisão expedido contra o paciente, garantindo-se a preservação de sua liberdade até o julgamento definitivo deste habeas corpus; e 



    b) No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem, reconhecendo-se o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, por consequência, a revogação da ordem de prisão civil” (fl. 19, e-doc.1).



    8. Em 27.6.2025, requisitei informações ao juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Ribeirão Preto/SP, para esclarecimentos sobre as alegações apresentadas pelo impetrante, especialmente a respeito da tramitação da Ação Declaratória n. 1028228-65.2024.8.26.0506, na qual se discute a validade do termo de repactuação da pensão alimentícia apresentado pelo paciente, e ao Desembargador Ademir Modesto de Souza, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para esclarecimentos sobre a tramitação do Habeas Corpus n. 2178245-28.2025.8.26.0000 e do Agravo de Instrumento n. 2015210-86.2025.8.26.0000, ambos de sua relatoria.



    9. As informações do juízo de primeiro grau foram recebidas neste Supremo Tribunal em 2.7.2025 e as do Desembargador Ademir Modesto de Souza, em 3.7.2025.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    11. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.6.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.012.074/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que o mérito do Habeas Corpus n. 2178245-28.2025.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. 



    12. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    13. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se comprova na espécie vertente.



    14. Estas são as informações prestadas, em 1º.7.2025, pelo juízo da Terceira Vara de Família e Sucessões da comarca de Ribeirão Preto/SP sobre a tramitação da Ação Declaratória n. 1028228-65.2024.8.26.0506:



    “Trata-se a presente de ação declaratória de validade de contrato. Alega o requerente que após o fim do relacionamento com a genitora de seu filho, restou pactuado que pagaria a título de alimentos o valor de dois salários mínimos, o que cumpriu durante o período em que ficaram separados. Porém, afirma que reataram o relacionamento, o que teria durado até outubro de 2019 quando o casal se separou novamente quando teria ficado acordado (em 8/10/2019) que pagaria alimentos pelos próximos seis meses e que após passaria a arcar com educação, curso de línguas, natação, judô e todas as atividades extracurriculares da criança o que teria cumprido. No entanto, que a genitora insiste em fomentar que o acordo vigente é o primeiro firmado em 11/6/2016 nos autos do processo 1021356-15.2016, cujo valor dos alimentos fixados foi de dois salários mínimos. Pretende com este processo o reconhecimento judicial da validade do segundo acordo, evitando-se prejuízos irreparáveis e irreversíveis a si. Requereu a suspensão dos processos executivos em andamento. 



    Instruindo a petição inicial apresentou o referido acordo com assinatura de ambas as partes. 



    Citada, a requerida contestou o pedido alegando que não pode o requerente alegar ignorância com relação à necessidade de homologação da avença para que se torne título executivo, sendo que o documento apresentado não pode substituir aquele que se executa, devidamente homologado por decisão judicial. Que não aceita os termos do acordo não homologado em razão da clara diminuição da qualidade de vida da criança não podendo o requerente alegar ignorância no cumprimento da obrigação alimentar em razão do documento apresentado. 



    Instadas as partes a se manifestarem em especificação de provas, a requerente alegou desinteresse em novas provas considerando os documentos já constantes dos autos. O requerido, por sua vez, requereu depoimento pessoal da requerida, provas documentais e expedição de ofício ao SUS e ao convênio médico em nome da requerida com o intuito de comprovar que ela estava em pleno gozo das faculdades mentais quando da assinatura do acordo que pretende ver validado e, ainda, oitiva de testemunhas.



      O requerente veio aos autos com pedido de tutela de urgência, reiterando o pedido de suspensão dos processos executivos e requerendo o julgamento antecipado da lide. 



    Em decisão saneadora, o pedido do requerido de julgamento antecipado da lide foi recebido como desistência à produção de provas, sendo foi declarada encerrada a instrução e determinada a manifestação do Ministério Público com relação ao pedido de concessão da tutela de urgência. O Ministério Público se manifestou contrário ao pedido.



    Nesta data proferi decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência em razão da validade dos títulos executivos que estão em execução. 



    Os autos encontram-se aguardando a intimação das partes e do Ministério Público para manifestação em memoriais para que então seja proferida sentença” (fls. 2-3, e-doc. 12). 



    15. Como informado pelo juízo de primeiro grau, o paciente alega que, “após o fim do relacionamento com a genitora de seu filho, restou pactuado que pagaria a título de alimentos o valor de dois salários mínimos, o que cumpriu durante o período em que ficaram separados. Porém, afirma que reataram o relacionamento, o que teria durado até outubro de 2019 quando o casal se separou novamente quando teria ficado acordado (em 8/10/2019) que pagaria alimentos pelos próximos seis meses e que após passaria a arcar com educação, curso de línguas, natação, judô e todas as atividades extracurriculares da criança, o que teria cumprido. No entanto, que a genitora insiste em fomentar que o acordo vigente é o primeiro firmado em 11/6/2016 nos autos do processo 1021356-15.2016, cujo valor dos alimentos fixados foi de dois salários mínimos”.



    16. A validade do ajuste pactuado entre o paciente e a genitora do menor e o eventual pagamento de valores que deveriam ser descontados do débito principal são questões que devem ser esclarecidas definitivamente pelo juízo de primeiro grau. Não é possível que se submeta o paciente à imediata constrição da liberdade sem que sejam sanadas as dúvidas sobre a efetiva pendência do débito alimentar e o valor devido.



    Antes de se levar a efeito eventual decretação de prisão do paciente, devem ser dirimidas, na origem, as alegações apresentadas pela defesa nesta impetração, no sentido de que não haveria inadimplemento e que os alimentos teriam sido pagos “in natura”.



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar seja expedido salvo-conduto ao paciente, evitando-se a possibilidade de prisão relativa à ação de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos n. 1034749-60.2023.8.26.0506, que tramita no juízo da Terceira Vara de Família e Sucessões da comarca de Ribeirão Preto/SP, e seja recolhido eventual mandado de prisão que tenha sido expedido quanto a esse processo, permitindo-se ao paciente responder em liberdade à ação de execução de alimentos na origem, até o julgamento definitivo da Ação Declaratória n. 1028228-65.2024.8.26.0506.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Terceira Vara de Família e Sucessões da comarca de Ribeirão Preto/SP (Ação de Execução de Alimentos n. 1034749-60.2023.8.26.0506 e Ação Declaratória n. 1028228-65.2024.8.26.0506), ao Desembargador Ademir Modesto de Souza, Relator do Habeas Corpus n. 2178245-28.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ao Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.012.074. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora